Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROTESTO REGULAR. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR. CARTA DE QUITAÇÃO EMITIDA COM ERROS. NÃO PROVADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interposto pelas partes contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para que seja expedição de ofício ao “2o ofício de Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protestos de Títulos e Pessoas Jurídicas do DF para que proceda a baixa definitiva do protesto levado a cabo pela ré.” Em suas razões, o autor defende que a expedição de carta de quitação com diversos erros materiais impossibilitou a baixa do protesto gerado em seu desfavor e pugna pela condenação em danos morais. A parte ré no seu recurso, em síntese, sustenta a ausência de falha na prestação de serviço, o que afastaria a sua responsabilidade objetiva.
II. Recursos próprios e tempestivos. Preparo do recurso do autor dispensado ante a gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas apenas pelo autor.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ.
IV. Extrai-se que a parte autora firmou contrato de financiamento para compra de um veículo e que houve atraso no pagamento de parcelas, o que gerou o protesto de ID 50947460. Após, negociação entabulada entre as partes o autor quitou o contrato de financiamento, o que restou incontroverso no caso. Verifica-se que por duas vezes foi emitido carta de quitação em favor da parte autora para fins de providenciar a baixa do protesto gerado (ID 50947488).
V. Em que pese as alegações da parte autora no sentido de que há diversos erros materiais nos documentos gerados pelo réu, não faz prova destes, de modo que não se comprova a falha na prestação de serviço, ônus que lhe cabia nos moldes do art. 373, I, do CPC. Além disso, não houve recusa na expedição do documento competente para que o autor promovesse a baixa junto ao Ofício de protesto. Não evidenciando qualquer ato ilícito por parte do recorrente/réu, uma vez que o protesto lançado foi regular e a obrigação de baixa é da parte autora, na forma do art. 26 da Lei 9.492/97.
VI. Assim, não verificada a alegada falha na prestação de serviço, não há que se falar em ato ilícito a justificar reparação por danos morais.
VII. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários em relação a parte ré/recorrente. A exigibilidade da sucumbência do autor fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.